Tribunal: STJ
Processo: 2118295-25.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2200043 - SP (2025/0067044-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: GAAP LOCACAO DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: TAARIK DE FREITAS CASTILHO - SP257528
PAULO SERGIO DE MOURA FRANCO - SP240457
RECORRIDO
: MAXGEN
COMERCIO
INDUSTRIAL
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - SP173448
ANDRÉ LUIZ MARCASSA FILHO - SP300903
HENRIQUE RODRIGUES FORSSELL - SP226961
LUCA MOELLER GAVINI - SP408017
PEDRO AUGUSTO MARTINS BRITO FILHO - SP467296
RECORRIDO
: BENQ CORPORATION
RECORRIDO
: QISDA (L) CORP
ADVOGADOS
: ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004
GLAUCIA MARA COELHO - SP173018
JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES - SP210077
LAURA PEREIRA FEITOZA - SP492260
LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ́ANNA - SP234707
RECORRIDO
: BENQ DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: GLAUCIA MARA COELHO - SP173018
ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004
LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ́ANNA - SP234707
RECORRIDO
: JUTAÍ 661 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
ADVOGADA
: GLAUCIA MARA COELHO - SP173018
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NEGATIVA.
AUSÊNCIA.
TEMA
REPETITIVO.
APLICABILIDADE IMEDIATA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Segundo jurisprudência pacífica, é desnecessário o trânsito em julgado
da tese sufragada por esta Corte Superior de Justiça como condição para
que se possa invocá-la como precedente a fundamentar decisões em casos
semelhantes. Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
12/08/2025
18/08/2025
e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49685646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/08/2025 17:38:24
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 47e5bac1-d31b-4077-8095-0e66b4c87dc1

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49685646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/08/2025 17:38:24
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 47e5bac1-d31b-4077-8095-0e66b4c87dc1

RECURSO ESPECIAL No 2200043 - SP (2025/0067044-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: GAAP LOCACAO DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: TAARIK DE FREITAS CASTILHO - SP257528
PAULO SERGIO DE MOURA FRANCO - SP240457
RECORRIDO
: MAXGEN
COMERCIO
INDUSTRIAL
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - SP173448
ANDRÉ LUIZ MARCASSA FILHO - SP300903
HENRIQUE RODRIGUES FORSSELL - SP226961
LUCA MOELLER GAVINI - SP408017
PEDRO AUGUSTO MARTINS BRITO FILHO - SP467296
RECORRIDO
: BENQ CORPORATION
RECORRIDO
: QISDA (L) CORP
ADVOGADOS
: ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004
GLAUCIA MARA COELHO - SP173018
JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES - SP210077
LAURA PEREIRA FEITOZA - SP492260
LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ́ANNA - SP234707
RECORRIDO
: BENQ DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: GLAUCIA MARA COELHO - SP173018
ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004
LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ́ANNA - SP234707
RECORRIDO
: JUTAÍ 661 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
ADVOGADA
: GLAUCIA MARA COELHO - SP173018
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NEGATIVA.
AUSÊNCIA.
TEMA
REPETITIVO.
APLICABILIDADE IMEDIATA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Segundo jurisprudência pacífica, é desnecessário o trânsito em julgado
da tese sufragada por esta Corte Superior de Justiça como condição para
que se possa invocá-la como precedente a fundamentar decisões em casos
semelhantes. Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por GAAP LOCAÇÃO DE BENS
LTDA. fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim
ementado:
Documento eletrônico VDA48504797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:36
Código de Controle do Documento: 17fa09c2-5bd2-44f5-97de-8023ad55ddf8

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência contra decisão de
primeiro grau que indeferiu a revisão das planilhas de cálculo pelo
exequente, segundo entendimento da Corte Superior. Depósitos judiciais
efetuados pelos agravados. Instituição bancária depositária que se tornou
responsável pelo pagamento da correção monetária e dos juros legais sobre
o montante a partir de então. O depósito judicial em dinheiro é remunerado
pela instituição financeira depositária, não se justificando que os devedores
depositantes arquem com juros de mora e correção monetária sobre o valor
depositado, sob pena de perpetuar a execução. Orientação do C. STJ contida
na Súmula no 179 e no REsp no 1348640/RS, julgado sob o rito dos recursos
representativos de controvérsias. Tema 677 do C. STJ. Revisão recente da
tese pela Corte Superior. Resp no 1.820.963/SP, que ainda não transitou em
julgado. Ao tempo dos Acórdãos estava em vigor o tema que foi alterado. Os
devedores agiram de acordo com a regra a ser obedecida e não podem ser
tomados de surpresa por alteração de entendimento. Decisão mantida.
Recurso desprovido" (e-STJ fl. 3.179).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
A recorrente aponta, além de divergência jurisprudencial, violação dos arts.
904, I, 905, 906, 1.022, III, 1.039 e 1.040 do Código de Processo Civil, 394, 395 e 401,
I, do Código Civil.
Assevera que o acórdão combatido incorreu em negativa de prestação
jurisdicional ao não corrigir o erro material apontado nos embargos declaratórios
sobre a natureza dos depósitos, os quais não foram voluntários.
Defende a aplicação imediata do Tema no 677/STJ, com a incidência de
juros de mora e correção monetária sobre os ativos financeiros depositados em juízo,
decorrentes de penhora por determinação judicial.
Com as contrarrazões, o recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
A insurgência merece prosperar em parte.
No que tange ao defeito na prestação jurisdicional, a parte recorrente
pretende o pronunciamento sobre o erro material em relação à natureza dos depósitos,
que não foram voluntários.
Contudo, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe
formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões
relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entendeu cabível à hipótese, como se vê do seguinte trecho:

"(...)
A embargante alega que o V. Acórdão incorreu em erro material ao
considerar que os valores depositados nos autos foram pagos
voluntariamente pela embargada Maxgen.
Conquanto assim alegue, O V. Aresto consignou, expressamente,
que: '[...] na hipótese em estudo, verifica-se que ao tempo dos depósitos e
penhoras em faturamento, vigia a tese anteriormente firmada pelo E.
Superior Tribunal de Justiça, como se disse. De se consignar que os
devedores agiram de acordo com a regra a ser obedecida e não podem ser
tomados de surpresa por alteração de entendimento, sobretudo por aquele
que ainda não transitou em julgado. Desse modo, inadmissível atribuir a
este novo posicionamento efeito retroativo, pelo que não há razão para se
reapreciar a questão, nos termos do art. 1030, II, do Código de Processo
Civil' (GN; fls. 3.187).
Documento eletrônico VDA48504797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:36
Código de Controle do Documento: 17fa09c2-5bd2-44f5-97de-8023ad55ddf8

Repise-se, ainda, trecho da ementa do Julgado vergastado: '[...]
Orientação do C. STJ contida na Súmula no 179 e no REsp no 1348640/RS,
julgado sob o rito dos recursos representativos de controvérsias. Tema 677
do C. STJ. Revisão recente da tese pela Corte Superior. Resp no 1.820.963
/SP, que ainda não transitou em julgado. Ao tempo dos Acórdãos estava em
vigor o tema que foi alterado. Os devedores agiram de acordo com a regra a
ser obedecida e não podem ser tomados de surpresa por alteração de
entendimento [...]' (fls. 3.179).
Desse norte, a alegação de que o V. Acórdão incorreu em erro
material tem caráter infringente e apenas demonstra a insatisfação da
embargante quanto ao resultado, não havendo qualquer vício que a macule"
(e-STJ fls. 3.256/3.257).

Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária
apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão
do recorrente.
Nesse sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA VENDEDORA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC, porquanto
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão
ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da
parte.
2. As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Superior Tribunal
firmaram entendimento no sentido de que, nos casos de rescisão de contrato
de compra e venda de imóvel por culpa do vendedor, é aplicável o prazo
decenal contado a partir da resolução.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.267.897/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, DJe
- grifou-se)
6/12/2023

Em relação à incidência de correção monetária e juros de mora sobre os
valores depositados, o acórdão recorrido assim se pronunciou:

"(...)
Respeitado entendimento contrário, não há como acolher a
pretensão da agravante para a apuração de seu crédito com acréscimos
moratórios sem levar em consideração o valor depositado judicialmente pelos
agravados.
Consigne-se, que à época dos depósitos, estava pacificado na
jurisprudência o entendimento de que a instituição depositária era
responsável, a partir do depósito judicial, pelo pagamento da correção
monetária e dos juros.
(...)
Assim, não se justifica que os agravados arquem com juros de
mora e correção monetária sobre os valores por eles depositados, sob pena
de perpetuar a execução, pois o depósito judicial é remunerado pela
instituição financeira depositária.
Vale dizer, em outras palavras, que não incidem novos encargos
moratórios sobre a quantia depositada a cargo dos recorridos.
Por amor ao debate, não se desconhece que, recentemente, em
recurso especial repetitivo de no 1.820.963/SP, cujo acórdão foi proferido em
16 de dezembro de 2022 e publicado no DJe de 16 de dezembro de 2022, de
relatoria da i. Min. Nancy Andrighi, a questão aqui analisada foi reapreciada.
Confira-se o teor do referido decisum:
(...)
Documento eletrônico VDA48504797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:36
Código de Controle do Documento: 17fa09c2-5bd2-44f5-97de-8023ad55ddf8

Tem-se ciência, ainda, do julgamento dos embargos declaratórios
no Recurso Especial no 1820963/SP, em 18 de abril de 2024, que foram
rejeitados pela Excelentíssima Relatora.
Anote-se, porém, que o feito ainda está em fase de recursos, não
havendo seu trânsito em julgado.
E, na hipótese em estudo, verifica-se que ao tempo dos depósitos
e penhoras em faturamento, vigia a tese anteriormente firmada pelo E.
Superior Tribunal de Justiça, como se disse.
De se consignar que os devedores agiram de acordo com a regra a
ser obedecida e não podem ser tomados de surpresa por alteração de
entendimento, sobretudo por aquele que ainda não transitou em julgado.
Desse modo, inadmissível atribuir a este novo posicionamento
efeito retroativo, pelo que não há razão para se reapreciar a questão, nos
termos do art. 1030, II, do Código de Processo Civil.
E, por conseguinte, entende-se que a execução está garantida,
não havendo que se falar em indisponibilidade dos valores depositados por
força de penhora sobre faturamento nos autos no
01654247-
49.2008.8.26.0100" (e-STJ fls. 3.181/3.187).

O aresto combatido está em confronto com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, consoante a qual é desnecessário o trânsito em julgado da tese
sufragada por esta Corte Superior de Justiça como condição para que se possa invocá-
la como precedente a fundamentar decisões em casos semelhantes.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO
JUDICIAL. REAJUSTE. TEMA 677. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA TESE. NÃO PROVIMENTO.
1. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: 'na execução, o depósito
efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos
financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua
mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva
entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da
conta judicial' (REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
19/10/2022
16/12/2022
2. A modificação de entendimento jurisprudencial ou a pendência de
embargos de declaração não impede a imediata aplicação da tese
firmada em julgamento de recurso especial repetitivo.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.685.072/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, DJEN
- grifou-se)
24/4/2025

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TEMA
FORMADO EM JULGAMENTO REPETITIVO. APLICAÇÃO IMEDIATA.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende possível a aplicação
imediata dos precedentes firmados em julgamentos submetidos à
sistemática do recurso repetitivo ou da repercussão geral,
independentemente da publicação do acórdão paradigma ou do
julgamento de eventuais embargos de declaração opostos.
2. A análise quanto à necessidade de modulação da aplicação no tempo da
tese resultante de julgamento repetitivo é atribuição do Colegiado competente
para o julgamento do tema repetitivo, não cabendo a este julgador a
mensuração requerida.
Agravo interno improvido."
(AgInt no REsp 1.866.971/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
TERCEIRA TURMA, DJEN
- grifou-se)
28/4/2025

Com efeito, para que um entendimento jurisprudencial seja firmado em
sede de recurso especial repetitivo, ele não pode ser novo. No caso do Tema no 677
/STJ, o antigo entendimento já vinha sendo excepcionado, até que ocorreu a correção
da tese obsoleta.
Documento eletrônico VDA48504797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:36
Código de Controle do Documento: 17fa09c2-5bd2-44f5-97de-8023ad55ddf8

Nesse contexto, "a alteração de entendimento jurisprudencial tem aplicação
imediata aos recursos pendentes de apreciação, mesmo aos interpostos antes do
julgamento que modificou a jurisprudência, já que caracteriza apenas interpretação da
norma e não o estabelecimento de nova regra que se submete ao princípio da
tempus regit actum" (AgInt no AREsp 238.170/RJ, relator
irretroatividade ou do
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
).
30/5/2017
Observe-se que cabe ao juízo de origem determinar quais são as
consequências desse entendimento, no caso concreto, pois tal providência demanda o
exame das provas dos autos, vedado pela Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe parcial provimento
para reconhecer a aplicação imediata do disposto no Tema no 677/STJ.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48504797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:36
Código de Controle do Documento: 17fa09c2-5bd2-44f5-97de-8023ad55ddf8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.200.043 / SP
Número Registro: 2025/0067044-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01606131020088260100
10382008
1606131020088260100
160613102008826010010382008
160613102008826010010382008583002008160613 21182952520248260000 583002008160613
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GAAP LOCACAO DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: PAULO SERGIO DE MOURA FRANCO - SP240457
TAARIK DE FREITAS CASTILHO - SP257528
RECORRIDO
: MAXGEN COMERCIO INDUSTRIAL IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - SP173448
HENRIQUE RODRIGUES FORSSELL - SP226961
ANDRÉ LUIZ MARCASSA FILHO - SP300903
LUCA MOELLER GAVINI - SP408017
PEDRO AUGUSTO MARTINS BRITO FILHO - SP467296
RECORRIDO
: BENQ CORPORATION
RECORRIDO
: QISDA (L) CORP
ADVOGADOS
: ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004
GLAUCIA MARA COELHO - SP173018
LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ́ANNA - SP234707
Documento eletrônico VDA49657519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:36:01
Código de Controle do Documento: 0610ac82-55a8-47b0-b1da-7a971006d659

JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES - SP210077
LAURA PEREIRA FEITOZA - SP492260
RECORRIDO
: BENQ DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004
GLAUCIA MARA COELHO - SP173018
LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ́ANNA - SP234707
RECORRIDO
: JUTAÍ 661 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
ADVOGADA
: GLAUCIA MARA COELHO - SP173018
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE MÓVEL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
12/08/2025
18/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:36:01
Código de Controle do Documento: 0610ac82-55a8-47b0-b1da-7a971006d659